Tribunal: TJSP
Processo: 1065992-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação de danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Inexistência de impugnação específica sobre a reconhecida adulteração da data de emissão do cheque – Hipótese em que restou incontroverso que o tratamento dentário do irmão da apelada ocorreu no ano

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação de danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Inexistência de impugnação específica sobre a reconhecida adulteração da data de emissão do cheque – Hipótese em que restou incontroverso que o tratamento dentário do irmão da apelada ocorreu no ano de 2010, não se justificando a apresentação do cheque para pagamento no ano de 2015, com o preenchimento do ano de emissão de 2016 – Configurada prescrição do título que torna indevida sua apresentação para pagamento – Inclusão do nome da apelada nos Cadastros de Emissores de Cheques Sem Provisão de Fundos (CCF) que causou danos morais "in re ipsa" – Ausência de culpa concorrente da apelada – Indenização bem fixada – Honorários advocatícios bem arbitrados – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000468924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065992-86.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIA
REGINA VALENTONI, é apelada SIMONE CORREIA PEDROSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39064
APELAÇÃO CÍVEL No 1065992-86.2017.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : TATIANA FEDERIGHI SABA
APELANTE: SILVIA REGINA VALENTONI
APELADO: SIMONE CORREIA PEDROSA
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO
–
Apelação
–
“Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito e reparação de danos morais” –
Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda – Inadmissibilidade – Inexistência
de impugnação específica sobre a reconhecida adulteração
da data de emissão do cheque – Hipótese em que restou
incontroverso que o tratamento dentário do irmão da
apelada ocorreu no ano de 2010, não se justificando a
apresentação do cheque para pagamento no ano de 2015,
com o preenchimento do ano de emissão de 2016 –
Configurada prescrição do título que torna indevida sua
apresentação para pagamento – Inclusão do nome da
apelada nos Cadastros de Emissores de Cheques Sem
Provisão de Fundos (CCF) que causou danos morais “in re
ipsa” – Ausência de culpa concorrente da apelada –
Indenização bem fixada – Honorários advocatícios bem
arbitrados – Sentença mantida – Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1) Cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade de
débito e reparação de danos morais” (fls. 01/10) julgada parcialmente
procedente (fls. 104/108), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de SILVIA REGINA VALENTONI (fls.
110/118).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza,
e que a apelada pretende ser reparada por supostos danos causados pelo seu
próprio inadimplemento, eis que apesar de alegar que o cheque foi entregue
para a garantia de pagamento de tratamento dentário do seu irmão, o referido
tratamento não foi adimplido.
Aduz que houve culpa concorrente da apelada pelos
supostos danos relatados, eis que a mesma confessou que a conta relativa ao
cheque emitido não mais era utilizada, caracterizando sua negligência ao
encerrar a conta bancária quando ainda existiam cheques a ela vinculados.
Diz que não está caracterizada a efetiva existência de
abalo moral, não se justificando a condenação imposta na r. sentença que,
caso seja mantida, o valor fixado deve ser reduzido, em respeito ao princípio
da proporcionalidade, a fim de não ensejar o enriquecimento sem causa da
apelada, além da redução do percentual dos honorários advocatícios.
A apelada não apresentou contrarrazões, conforme
certificado em fls. 123.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 126/127).
Em fls. 129 a apelante manifestou sua “oposição ao
presente recurso” (sic), sob o argumento de que pretende “despachar
memoriais”.
Todavia,
a
apelada
não
apresentou
nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
manifestação, conforme certidão de fls. 130.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
119/120).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelada ajuizou “ação
declaratória de inexigibilidade de débito e reparação de danos morais” (fls.
01/10), sob o argumento de que no ano de 2010 emprestou quatro folhas de
cheques para o seu irmão, que foram entregues para a garantia de pagamento
de tratamento dentário realizado na clínica da apelante, e que apesar do
tratamento ter sido pago e ter ocorrido a prescrição dos cheques emitidos, foi
surpreendida pela restrição inserida em seu nome ante a indevida
apresentação do cheque no 000008 para pagamento, além de constatar a
adulteração da data de emissão do mesmo.
Houve contestação (fls. 34/42). Após audiência de
instrução com a produção de prova oral (fls. 97/99), sobreveio a r. sentença
(fls. 104/108), que julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a
inexigibilidade do cheque no 000008, determinando sua devolução à apelada,
com a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante da sucumbência
recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais que desembolsou, além da condenação da apelante ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação, e a condenação da apelada ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), observada a
gratuidade deferida.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, conforme bem
salientou a nobre magistrada de primeiro grau, a apelante não apresentou
irresignação específica quanto a apontada existência de adulteração na data
de emissão do cheque no 000008 (fls. 13), que foi apresentado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
pagamento em maio do ano de 2015 (fls. 14).
Assim, restando incontroverso que o tratamento dentário
contratado pelo irmão da apelada junto à apelante ocorreu no ano de 2010, e
evidenciada a adulteração do cheque em relação ao ano de sua emissão, é de
rigor o reconhecimento de que o cheque em fls. 13 realmente foi emitido em
18/02/2010, não se justificando a apontada emissão no ano de 2016, até em
razão da apresentação para pagamento ter ocorrido em maio de 2015.
Com relação ao prazo prescricional, estabelece o artigo
206, § 5o, inciso I, do Código Civil que a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas, constantes de instrumento público ou particular, prescreve em 05
(cinco) anos.
Diante da controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável
em relação ao cheque, esta Colenda Corte editou a Súmula 18, com a
seguinte redação:
“Súmula 18. Exigida ou não a indicação da causa
subjacente, prescreve em cinco anos o crédito ostentado em cheque de força
executiva extinta (Código Civil, art. 206, § 5o, I).”
Corroborando tal entendimento, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula 503, que disciplina:
“Súmula 503. O prazo para ajuizamento de ação monitória
em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do
dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”
Dessa forma, conforme bem reconheceu a r. sentença, é
evidente que a consumação da prescrição do cheque em fls. 13 ocorreu em
18/02/2015, o que torna totalmente ilegal sua apresentação para pagamento
no mês de maio de 2015 (fls. 14), caracterizando o ilícito praticado pela
apelante, que comporta reparação, na forma dos artigos 186 e 927, ambos do
CC.
Assim, é evidente que da conduta negligente da apelante,
que apresentou o cheque prescrito para pagamento, decorreram diversos
transtornos e aborrecimentos para a apelada, inclusive com abalo de crédito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
em seu bom nome (fls. 16/17), que extrapolam o mero dissabor, típico da vida
moderna, ocorrendo, na hipótese, dano moral puro, pois são presumidos os
danos, ou seja, não precisa ser comprovado o sofrimento advindo, bastando
que reste demonstrado o fato.
Outrossim, diferente do que alegou a apelante, não restou
caracterizada a culpa concorrente da apelada, pois decorrido o prazo de cinco
anos da emissão dos cheques, ela não era obrigada a manter saldo em sua
conta corrente, inexistindo responsabilidade pela ausência de movimentação
na referida conta.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento da apelada e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da apelante e a
intimidação desta, para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, ponderou que: “O quantum indenizatório por danos imateriais
é de fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão:
o efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
Assim, nos termos do artigo 944 do Código Civil, levando
em consideração o dano sofrido, sua gravidade e repercussão, bem como o
porte econômico das partes, o “quantum” indenizatório fixado na r. sentença
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se justo e adequado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
comportando redução, eis que arbitrado em quantia que se mostra suficiente
para reparar os danos causados, e atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o caso concreto.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
POR
DÍVIDA
PRESCRITA.
DANO
MORAL.
QUANTUM
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL.
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A
PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa,
isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp
1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. O valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral em razão de
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida prescrita não se
mostra irrisório, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto.
(...). 5. Agravo interno não provido.” (AgRg no REsp 1125388 / RS, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA STJ, J.
03/05/2016).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais Compra e venda de mercadoria Ação
julgada procedente
Inclusão indevida do nome do autor no cadastro de
inadimplentes
Indenização por dano moral reduzida para R$ 5.000,00

Sentença
parcialmente
reformada

Apelação
provida.”
(AP
1004040-33.2019.8.26.0037, Relator Des. Eros Piceli, Órgão julgador: 33a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 03/03/2020).
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, com pedido de indenização por danos morais
Sentença de
procedência Recurso da ré. RESPONSABILIDADE CIVIL Aplicabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
CDC
Ré que não logrou comprovar a origem regular do apontamento
negativo em nome do autor
Ausência de documentos comprobatórios

Inteligência do art. 6o, VIII do CDC
Falha na prestação do serviço
caracterizada Responsabilidade pelo risco da atividade Fraude realizada
por terceiro que não exime a ré de responsabilidade. DANOS MORAIS

Negativação que gera dano moral "in re ipsa"
Manutenção do valor da
indenização em R$ 5.000,00 Razoabilidade e proporcionalidade do montante
à comprovada extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da conduta
lesiva. Recurso não provido.” (AP 1002150-80.2019.8.26.0224, Relator Des.
Helio Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
18/02/2020).
No que se refere ao arbitramento dos honorários
advocatícios, é oportuno deixar anotado que, todo aquele que se propõe a
prestar serviços a outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a
qualidade do seu trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o
tempo utilizado para a execução da tarefa. Assim cada espécie de trabalho
corresponde a uma determinada remuneração.
Dentro dessa perspectiva, considerando o trabalho
desenvolvido pela procuradora da apelada, bem como o valor da condenação
(R$ 5.000,00), se constata que houve a correta fixação de honorários
advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado
da condenação, que respeita os critérios estabelecidos no § 2o, do artigo 85,
do CPC.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora TATIANA FEDERIGHI
SABA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios
arbitrados em favor da patrona da apelada já foram fixados no percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
máximo, não é possível determinar sua majoração, com fundamento no § 11,
do artigo 85, do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica